Tribunal: CARF
Processo: 13839.003230/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003230/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
LUIZ HERCULANO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) (DRJ/SP1) que julgou parcialmente procedente
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativa ao exercício
2006 (fls. 6/13), que apurou as seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas, de
dependentes e de despesas com instrução, bem como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Não obstante impugnada (fls. 2/5), a exigência foi parcialmente mantida no
julgamento de primeiro grau (fls.40/46), com o restabelecimento parcial das deduções com
despesas de dependentes e médicas, mantendo-se a glosa de despesas com instrução e omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003230/2009-66
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003230/2009-66

DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Apresentados os documentos probatórios de parte das despesas médicas declaradas,
afasta-se a glosa do valor correspondente.
DESPESAS COM DEPENDENTES. GLOSA.
Deve-se afastar a glosa de despesas com dependentes cuja relação de dependência tenha
sido comprovada mediante a apresentação dos documentos anexados à impugnação;
mantém-se, todavia, a glosa das despesas correspondentes às pessoas sem comprovação
de dependência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera administrativa a
matéria não contestada pelo impugnante.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
APOSENTADORIA.
Os rendimentos de aposentadoria recebidos acumuladamente no ano-calendário 2005
são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 6/9/2013 (AR de fl. 95),
apresentando o recurso voluntário em 25/9/2013 (fls. 50 e ss), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando em síntese, que o cálculo do IR deveria ser efetuado em relação
à cada competência em atraso e não sobre o montante acumulado; também que declarou o valor
recebido acumuladamente como rendimento isento e, ainda, que conforme demonstrativo de
cálculo do INSS já houve o desconto de IR sobre cada parcela mensal do benefício recebido de
forma acumulada. Junta documentos referentes ao cálculo e pagamento do benefício
previdenciário.
Em 22/11/2013 o recorrente requereu a juntada de planilha de valores atrasados
pagos pelo INSS (fls. 98 e ss).
Em 24/2/2016, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Jundiaí
apresentou o Memorando no 68/2016/PSFN/JUNDI/EF/DLF (fl. 111) cientificando a
DRF/Jundiaí acerca da existência de decisão com antecipação de tutela que determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo da NFLD no 2006/608415451373100.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
Conforme informação prestada pela PSFN/Jundiaí, o contribuinte interpôs Ação
Ordinária no 0005108-12.2015.403.6128, com pedido de antecipação de tutela junto à Justiça
Federal de São Paulo, pleiteando a nulidade da notificação de lançamento no
2006/608415451373100, número que corresponde a autuação veiculada nos presentes autos - ver
fl. 6.
Apesar de não terem sido acostadas aos autos as peças processuais, pode-se
verificar que a ação proposta abrange a totalidade do lançamento fiscal, conforme relatório da
decisão de antecipação de tutela (fls. 112/114):
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003230/2009-66

Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do valor do
imposto de renda incidente sobre o montante pago em atraso pelo INSS em regime de
caixa. Sustenta, em síntese, que o cálculo do imposto de renda deve se dar sobre os
valores mensais e não sobre o montante global pago acumuladamente, advindo da
condenação da autarquia previdenciária em ação judicial.
Com relação às despesas glosadas, sustenta que houve erro de digitação com relação ao
valor lançado.
No mérito, requer a nulidade da notificação de lançamento 2006/608415451373100.
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE no 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:
Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.
Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção, uma vez
que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida ao
resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide.
(...)
Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara a
prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo, a
proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito da Ação Ordinária proposta deverão ser simplesmente cumpridas
pela administração tributária federal, sendo despicienda eventual manifestação deste Colegiado
sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do mérito do presente litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003230/2009-66

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital